Tribunal: TJMT
Processo: 0000824-22.2013.8.11.0098
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000824-22.2013.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO ROBERTO ALVES registrado(a) civilmente como SEBASTIAO ROBERTO ALVES - CPF: 384.295.001-20 (APELADO), MARCIA REGINA PINAFFI ALVES - CPF: 007.630.001-32 (APELADO), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (ADVOGADO), MARCIA REGINA PINAFFI ALVES - CPF: 007.630.001-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO DO BRASIL
S.A.

APELADO(S):

ESPÓLIO DE SEBASTIÃO ROBERTO ALVES
.

EMENTA

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
DO EXCEPTO
PARA MANIFESTAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO CONHECIDO E
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo de execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, em razão da ação ter sido proposta em nome de pessoa já falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação do apelante para manifestar-se sobre a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo espólio do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação do exequente para manifestar-se acerca da exceção de
pré
-executividade implica em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento jurisprudencial.

4.
A sentença que acolhe a exceção de
pré
-executividade e extingue o processo sem prévia intimação do credor é nula por cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal.

5.
Necessidade de anulação da sentença e retorno dos autos ao primeiro grau para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A ausência de intimação do exequente para manifestar-se acerca da exceção de
pré
-executividade apresentada pelo espólio do executado implica em nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal."

Dispositivo relevante citado:
Constituição Federal, art. 5º, inciso LV; Código de Processo Civil, art. 485, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, EMBDECCV 00032855219998110002, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2020; TJ-MT, N.U 0008668-97.2013.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por

BANCO DO BRASIL S.A.
, tirado contra
sentença
(ID

248675893
) proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Porto Esperidião
- MT
que, em
Ação de
Execução de Título Extrajudicial, proposta
em desfavor de

SEBASTIÃO ROBERTO ALVES
,
julgo
u
extinto o processo, sem resolução de mérito
,
em razão da
ação
ter sido
proposta em nome de pessoa já falecida,

nestes termos:

[...]

Aqui se tem exceção de
pré
-executividade apresentada por
Marcia Regina
Pinaffi
Alves
(inventariante do espólio de
Sebastião Roberto Alves
).

A parte executada/excipiente compareceu aos autos informando que houve o ajuizamento da ação após o falecimento do executado.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

A exceção de
pré
-executividade, conforme delineada na legislação, opor ser meio de defesa do executado que não necessita de garantia do juízo para seu oferecimento, somente pode versar sobre questões verificáveis de ofício pelo juiz da execução, devendo a matéria ser comprovada de plano pelo excipiente, ou, ao menos, ser de fácil percepção ao juízo.

Analisando os autos, verifica-se que o executado já havia falecido antes do ajuizamento da ação, conforme assento de óbito juntado a id. 169857822.

Diante disso, considerando que a ação foi proposta em nome de pessoa já falecida, o que é juridicamente inviável, e não sendo possível a regularização processual,

ACOLHO
o pedido apresentado pela parte excipiente/executada, para
EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte exequente/
excepta
ao pagamento dos honorários de sucumbência no importe de 10% sobre o valor da execução.

Condeno a parte exequente/
excepta
ao pagamento de custa
judicias
, se houver.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos com na condição de findo, mediante adoção das anotações e formalidade de praxe.

[...]

[Grifos
nossos]

Em suas razões recursais (ID
248
676179
),
a parte
apelante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar.

1.1. Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de intimação para que o apelante exercesse seu direito ao contraditório e ampla defesa.

2. Mérito.

2.1. Da legitimidade passiva do espólio. Da sucessão processual.

2.2. Da ofensa ao princípio da economia processual.

2.3. Da aplicação do princípio da causalidade.

A apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (I
D nº 248676184
)
, rebatendo as alegações do apelante, e pugnando pelo desprovimento recursal.

Recurso tempestivo, e preparo
pago,
nos termos da certidão de ID
249516166
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO DO BRASIL
S.A.

APELADO(S):

ESPÓLIO DE SEBASTIÃO ROBERTO ALVES
.

VOTO
-PRELIMINAR

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata
de recurso de Apelação, interposto

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião - MT que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da ação ter sido proposta em nome de pessoa já falecida
.

A seguir, passo ao exame da
preliminar
suscitada pela parte apelante.

1.
Preliminar.

1.1.
Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de intimação para que o apelante exercesse seu direito ao contraditório e ampla defesa.

A parte apelante sustenta que
não foi intimada para manifestar e apresentar defesa quanto a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelo espolio do executado, ora Apelado.

Afirma, que independente de poder ou não a questão ser resolvida tão-somente com prova documental, não poderia o juízo monocrático ter acolhido a Exceção de
Pré
-Executividade sem antes oportunizar resposta ao Exequente.

Pois bem. Tenho que a preliminar deve ser acolhida. Explico.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, de fato, não houve intimação d
o exequente/
excepto
, ora Apelante para manifestar acerca da Exceção de
Pré
-Executividade.

É firme o entendimento jurisprudencial
que o juízo a
o receber a petição de exceção de
pr
é
-executividade, deve intimar o credor para se manifestar acerca das matérias e documentos ali apresentados, de modo a garantir o contraditório e a ampla defesa. Ou seja, não lhe é facultado decidir de imediato a questão
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA SEM A OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA – SENTENÇA DE
EXTINÇÃO
POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR PREVISTA NO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC – PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
ACOLHIDA – NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de intimação do exequente para manifestar-se acerca da exceção de
pré
-executividade e juntada de documentos pela parte adversa implica em violação aos princípios da ampla
defesa
e contraditório, em flagrante inobservância ao art. 5º, inciso LV, da CF.

Muito mais ainda quando a magistrada acolhe o pedido da parte executada e extingue a ação executiva, à revelia de qualquer pronunciamento da exequente. Assim, de ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem para seu regular processamento. (TJ-MT - EMBDECCV: 00032855219998110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/04/2020, Segunda Câmara de Direito
Privado
, Data de Publicação: 04/08/2020).

(N.U 0008668-97.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 14/02/2024)

Dessa forma, tenho que o encerramento do processo
de execução
sem prévia
intimação do credor para manifestar acerca da exceção de
pré
-executividade
,
sobretudo, quando a sentença acolhe as razões apresentadas e extingue o feito de imediato
, torna a sentença nula por cerceamento de defesa e, também, por ofensa ao devido processo legal, vez que foi violado
o
art. 5º, inciso LV, da
Constituição Federal.

Restam prejudicadas as demais matérias ventiladas.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau a fim de d
eterminação a intimação do Apelante para se manifestar acerca da Exceção de
Pré
-Executividade.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025